Tribunal: TJBA
Processo: 8009057-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009057-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: YEDA FARIAS GATTO e outros

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. REAJUSTE. PLANO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8009057-17.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e Agravado

YEDA FARIAS GATTO (e outro)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator